Tribunal: TJES
Processo: 0000143-24.2020.8.08.0055
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2024-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000143-24.2020.8.08.0055

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO

APELADO: ELIZABETE SILVA NUNES

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. CONTRATOS SUCESSIVOS. EDUCAÇÃO. PROFESSOR. NULIDADE. AUSÊNCIA DE
SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. PAGAMENTO FGTS.
DEVIDO.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO
EM PARTE
.

1.
A
s sucessivas contratações de atividade essencial para o bom andamento e prestação de serviços à população, descaracteriza a espécie de trabalho
exarada no contrato firmado entre as partes, devendo, portanto, ser declarado nulo. (
TJES; AC 0004188-26.2015.8.08.0062; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 17/02/2020; DJES 03/03/2020).
2.

Por outro lado
, a prescrição de dívida da Fazenda Pública é quinquenal, razão pela qual a restituição dos valores devidos deverá observar os cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

3.

No que tange aos consectários legais,
por se tratar

de matéria de ordem pública,
fixo-os da seguinte forma, conforme índices adotados por este Tribunal de Justiça:
correção monetária a partir do vencimento de cada obrigação, pelo IPCA-E, segundo

os parâmetros
fixados

no RE 870.974/SE,
e
juros de mora
a partir

da citação,

pelo art. 1º-F da Lei 9.494/97.
4.
Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0000143-24.2020.8.08.0055

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO

APELANTE: ELIZABETE SILVA NUNES

Advogado do(a) APELANTE: TATIANA BARBOSA DO VALE - ES11745-A

VOTO

Conforme consta do relatório, o apelante requer a reforma da sentença alegando, basicamente, (i) a inexistência de direito ao recebimento de FGTS aos admitidos por contrato temporário; e (i) deve ser observada a prescrição quinquenal.

P
ois bem.

Ao que se vê dos autos, a requerente, ora apelada, sustentou que foi contratada pelo Município de Marechal Floriano para exercer a função de professora, em designação temporária, com sucessivas renovações (fevereiro de 2005 a dezembro 2006; fevereiro de 2012 a dezembro de 2012; março de 2013 a dezembro de 2013; fevereiro de 2014 a dezembro de 2014; fevereiro de 2015 a dezembro de 2015; fevereiro de 2016 a dezembro de 2016; fevereiro de 2017 a dezembro de 2018 e fevereiro de 2019 a novembro de 2019).

Nesse passo, não obstante a obrigatoriedade de prévia aprovação em concurso público para a investidura em cargo ou emprego público, a própria constituição excepcionou algumas hipóteses nas quais o acesso ao serviço público prescinde daquele certame.

Dentre as situações em que o concurso público não se mostra exigível, estão os casos de contratação para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, devidamente expresso em lei.

De tal modo,

as sucessivas contratações de atividade essencial para o bom andamento e prestação de serviços à população, descaracteriza a espécie de trabalho
exarada no contrato firmado entre as partes, devendo, portanto, ser declarado nulo. (
TJES; AC 0004188-26.2015.8.08.0062; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 17/02/2020; DJES 03/03/2020)

Essa também é a posição adotada pela doutrina:

“
Conforme destacado por nossa Corte Suprema, não será possível a contratação temporária por lei que fixa “hipóteses abrangentes e genéricas de contratação, sem definir qual a contingência fática emergencial apta a ensejá-la”, bem como “para o exercício de serviços típicos de carreira e de cargos permanentes de Estado, sem concurso público ou motivação de excepcional relevância que a justificasse
”. (MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 32. ed. rev. e atual. até a EC nº 91/16. São Paulo: Atlas, 2016. p. 972)

Nessa esteira, o

STF
, quando do julgamento do tema, reconheceu hipótese de repercussão geral
1
, conferindo-lhe classificação como Tema nº 191, no qual firmou entendimento acerca da constitucionalidade do art. 19-A, da Lei nº 8.036/90, abaixo colacionado:

“
Art. 19-A. É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário. “

Por outro lado
, a prescrição de dívida da Fazenda Pública é quinquenal, razão pela qual a restituição dos valores devidos deverá observar os cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

No que tange aos consectários legais,
por se tratar

de matéria de ordem pública,
fixo-os da seguinte forma, conforme índices adotados por este Tribunal de Justiça:
correção monetária a partir do vencimento de cada obrigação, pelo IPCA-E, segundo

os parâmetros
fixados

no RE 870.974/SE,
e
juros de mora
a partir

da citação,

pelo art. 1º-F da Lei 9.494/97.

No mesmo sentido
:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NULIDADE RECONHECIMENTO PERCEPÇÃO DE FGTS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA RECURSO PROVIDO. 1. As jurisprudências deste e. Tribunal de Justiça e do e. Supremo Tribunal Federal, ambas em precedentes vinculantes (recurso extraordinário sujeito a repercussão geral e incidente de uniformização de jurisprudência), firmaram o entendimento de que a contratação temporária, quando nula, gera apenas o direito à percepção de verbas salariais e de fundo de garantia por tempo de serviço, não havendo direito a outras verbas de natureza celetista. Precedentes. 2. Hipótese em que houve a declaração da nulidade do contrato temporário pelo juízo sentenciante e da sentença o ente fazendário manifestou-se nos autos acerca da desnecessidade de interposição de recurso, o que presume sua concordância com a sentença prolatada.
3. O e. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.974/SE (Plenário, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 20/9/2017, repercussão geral, noticiada no Informativo n. 878, de outubro de 2017), reconheceu que, em condenações de natureza não tributária sofridas pela Fazenda Pública, como é o caso destes autos, é constitucional o montante de juros moratórios previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/97 (0,5% ao mês), sendo, entretanto, inconstitucional o índice de correção monetária nele previsto (TR), devendo, nesta hipótese, incidir o IPCA-E.
4. Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação, 58170000531, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/03/2018, Data da Publicação no Diário: 14/03/2018)
(grifei)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. DIREITO AO RECEBIMENTO DO FGTS. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. - Nos termos do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, a contratação temporária pela administração pública deve ser (I) definida em lei; (II) por tempo determinado, (III) para atender à necessidade temporária; e (IV) ser de excepcional interesse público. 2. - No caso, levando-se em consideração a natureza do serviço prestado e, em especial, a ausência de comprovação, por parte do apelante, de um ato específico apto a justificar a contratação temporária do apelado, é autorizado reconhecer que a necessidade de contratação de pessoal para o exercício do cargo era habitual e permanente, não havendo falar em temporariedade das contratações e tampouco na excepcionalidade do interesse público, circunstâncias que tornam nula a contratação celebrada entre o réu e o autor. 3. - Em conformidade artigo 19-A, da Lei n. 8.036/1990, declarado nulo o contrato temporário de trabalho celebrado pela administração pública é devido ao trabalhador o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).
4. - Recurso desprovido e de ofício reformada a respeitável sentença para determinar que sobre os valores a serem pagos ao autor incida correção monetária a partir do vencimento das obrigações de acordo com o IPCA-E e juros de mora a contar da citação. Majorados honorários advocatícios a serem pagos ao autor em 2% (dois por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido (art. 85, §11, do CPC).
(TJES, Classe: Apelação, 64150005086, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/02/2018, Data da Publicação no Diário: 09/03/2018)
(grifei)

E
m tempo, nos termos
do art. 3º

da
EC 113/2021,
a partir de 09/12/2021 se aplica a SELIC como substituto dos juros e da correção monetária nas discussões e condenações que envolvam a Fazenda Pública, independente de sua natureza.

Pelas razões expostas,
conheço e
dou parcial provimento
ao recurso para que seja aplicada
a prescrição quinquenal, reconhecendo prescritas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.
Por se tratar de matéria de ordem pública,
deve ser aplicado o art. 3º, da EC 113/2021,
que estabeleceu que seja aplicada a SELIC como substituto dos juros e da correção monetária a partir de 09/12/2021.

É como voto.

1
ADMINISTRATIVO. ADMISSÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. CONTRATO NULO. EFEITOS. RECOLHIMENTO DO FGTS. ART. 19-A DA LEI 8.036/90. CONSTITUCIONALIDADE. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. (RE 596478 RG, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, julgado em 10/09/2009, DJe-186 DIVULG 01-10-2009 PUBLIC 02-10-2009 EMENT VOL-02376-04 PP-00764 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 86-91 )

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 05/03/2024

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000143-24.2020.8.08.0055

APELANTE:
MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO

APELADA:
ELIZABETE SILVA NUNES

RELATOR:
DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

VOGAL:
DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Com relação à matéria de ordem pública atinente aos parâmetros de atualização dos valores devidos, especificamente quanto ao índice de correção monetária aplicável, apesar de
já ter me manifestado em outras oportunidades pela incidência da
Taxa Referencial – TR
diante da previsão da legislação de regência (art. 22 da Lei nº 8.036/90), revejo meu posicionamento, a fim de aderir à orientação majoritária desta Colenda Câmara e aplicar o regramento das condenações gerais da Fazenda Pública (Tema 810 – STF):
IPCA-E a partir da vigência da Lei nº 11.960/2009 e juros de mora no percentual de 0,5% ao mês (art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97) até 12/2021, e após, com a incidência da SELIC (art. 3º da EC nº 113/2021)
.

Registro, por oportuno, que iniciado o julgamento da ADI nº 5090 foram proferidos dois votos em igual sentido, tendo sido sinalizado pelo Relator, o Ministro Luís Roberto Barroso, que a decisão de inconstitucionalidade da aplicação da Taxa Referencial (TR) na correção dos saldos das contas vinculadas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) deve ter
efeitos prospectivos
a partir da publicação da Ata de Julgamento da ADI.

Diante do exposto,
com essas considerações, acompanho o Eminente Desembargador Relator.

É como voto.

Vitória/ES, 05 de março de 2024.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora